Tribunal: STF
Processo: Rcl 1993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO CONCERNENTE À PERDA DO OBJETO DA
   RECLAMAÇÃO. MANDATO DOS JUÍZES CLASSISTAS EXPIRADO. AGRAVO
   REGIMENTAL VISANDO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR CONCEDIDA.
   PAGAMENTO DE PROVENTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO DO MANDATO CLASSISTA.
   REFORMA DO ATO QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO. SEGUIMENTO À
   RECLAMAÇÃO.
1.      Processamento da reclamação para resguardar os
   efeitos da liminar concedida.
2.      Decisão liminar que visava a
   assegurar o exercício dos mandatos de Juiz Classista Temporário
   do TRT da 5ª Região àqueles cuja nomeação e investidura foram
   anteriores à promulgação da EC 24/99.
3.      Agravo regimental
   provido.